Tribunal: STF
Processo: RE 1402389
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originariamente, de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO apresentado pelo MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região recebeu a seguinte ementa (fls. 4-5, Doc. 34):



    “Processual Civil. Embargos à execução. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os presentes embargos, determinando o prosseguimento da execução (autos n° 0801577-69.2014.4.05.8000) nos moldes fixados na presente sentença, e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. (embargos declaratórios - identificador 4058000.642704).



    1. Aduz a União a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, a título do Fundef, nos termos do artigo 1 -F, da Lei 9.494 [de 10 de o setembro de 1997], incluído pelo artigo 4 , da Medida Provisória 2.180-35 [de 24 de agosto de o 2001], alterado pela Lei 11.960 [de 29 de junho de 2009] com exclusão do IPCA-E, e, ainda, a necessidade da vinculação do precatório a crédito no fundo destinado exclusivamente à educação do município exequente, nos termos do art. 60, do ADCT.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4357-DF (07 de março de 2013) reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º, da Lei 11.960, de 2009, com efeitos modulados na decisão de 25 de março de 2015.



    3. A correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto à alegação de necessidade de vinculação dos valores do precatório à educação, observa-se que o entendimento da Turma já se firmou no sentido de que os valores do precatório são decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, que exigem dotação peculiar no orçamento, não podendo ser vinculados a nenhuma conta específica, nem à educação.



    5. Precedentes: AG 142381, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE de 03 de agosto de 2015; AG 138497, des. Ivan Lira de Carvalho, DJE de 19 de junho de 2015.



    6. Apelação improvida. ”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 37), foram parcialmente providos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 39):



    “Processual Civil. Embargos declaratórios a atacar em omissão quanto à análise da ilegalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas do Fundef, e ainda, omissão quanto à análise do art. 27, da Lei 9.868/99, e do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. 



    1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão desta Segunda Turma que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os presentes embargos, determinando o prosseguimento da execução (autos n° 0801577-69.2014.4.05.8000) nos moldes fixados na presente sentença, e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. (embargos declaratórios - identificador 4058000.642704).



    2. Alegação de omissão, quanto à análise da ilegalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas do Fundef, reconhecida. Omissão sanada para esclarecer que o posicionamento desta relatoria é no sentido de que não pode haver o destaque dos honorários advocatícios contratuais, posto que o § 4º, do art. 22, da Lei 8.906/94, ao se referir a dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, deixou bem claro se cuidar de condenação destinada diretamente ao constituinte, que, in casu, é da Prefeitura, e, não, do Prefeito. Neste aspecto, agrega-se a companhia do des. Francisco Cavalcanti, conforme se observa no julgamento do AG 126993, DJE de 19 de outubro de 2012. Entretanto, o posicionamento da Turma já se firmou no sentido de que é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, razão pela qual passa-se a acompanhar o referido posicionamento.



    3. Precedentes: AG 142381, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE de 03 de agosto de 2015; AG 138497, des. Ivan Lira de Carvalho, DJE de 19 de junho de 2015.



    4. Alegação de omissão, quanto à análise do art. 27, da Lei 9.868/99, e do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não reconhecida, porquanto o acórdão é claro e preciso ao dispor que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4357-DF (07 de março de 2013) reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º, da Lei 11.960, de 2009, com efeitos modulados na decisão de 25 de março de 2015, e, ainda, que a correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E como índice de correção monetária.



    5. Evidencia-se, em verdade, que a intenção da embargante, nessa questão, é de reapreciação de matéria já decidida por esta Turma, o que é inviável por meio de embargos de declaração, tendo em vista que estes não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria ou à correção de eventual error in judicando.



    6. Embargos declaratórios parcialmente providos, para sanar a omissão, quanto à análise da ilegalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas do Fundef, porém, sem atribuição de efeitos modificativos ao aresto embargado.” 



    Inconformada, a UNIÃO interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta violação aos arts. art. 60 do ADCT da CF/88, além dos arts. 97 e 100, § 12, da CF/88. 



    Afirma que o Tribunal a quo, ao recusar a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/2009, negou vigência a esse dispositivo sem obedecer a regra da reserva de plenário. Aduz que os débitos não inscritos em precatório devem ser corrigidos pela TR.



    Assevera que “o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação”. Dessa forma, afirma que as verbas condenatórias não podem ser utilizadas para o pagamento de honorários advocatícios (fl. 13, Doc. 42). 



    Por fim, pleiteia o provimento do Recurso Extraordinário “ para que seja aplicada a TR na conta objeto da execução, bem como seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando-se assim a retenção de honorários advocatícios contratuais” (fl. 16, Doc. 42).



    Na sequência, o processo foi sobrestado para o aguardo do julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 810, RE 870.947-RG (Vol. 46).



    Julgado os aludidos declaratórios, o Tribunal de origem, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, negou seguimento ao RE da UNIÃO; e no que se refere a eventual violação ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal (discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública), o apelo extremo foi admitido.



    Quanto ao Resp da UNIÃO, também em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, o Tribunal a quo negou seguimento ao apelo; e, no que tange a “provável violação aos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.424/96 ( discussão acerca da obrigatoriedade de vinculação à educação da quantia repassada ao Município a título do FUNDEF ), restando configurada a hipótese do art. 105, III, "a", da CF”, o Recurso Especial foi admitido (fl. 1, Doc. 58). 



    Recebido o processo no Superior Tribunal de Justiça, foi dado parcial provimento ao REsp para afastar o destaque dos honorários determinado pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que “o entendimento assentado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de que as verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB possuem vinculação constitucional às destinações, sendo vedada a utilização para qualquer finalidade diversa. Não é aplicável, por consequência, o disposto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994” (Doc. 66).



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS (Doc. 70), foram rejeitados (Doc. 80).



    Em face dessa decisão, o MUNICÍPIO interpôs Agravo Interno (Doc. 85), ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 97):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDEF. VERBAS PARA EDUCAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência consolidada pela Primeira Seção do STJ reza que as verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB possuem vinculação constitucional às destinações, sendo vedada a utilização para qualquer finalidade diversa. Não é aplicável, por consequência, o disposto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994. Precedente: AgInt no REsp n. 1.819.469/PB, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/11/2019, DJe de 27/11/2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Desta feita, o MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS interpôs Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, em que alega violação ao arts. 5º, V; 100, §§ 1º; 133; 205; 212, todos da CF, e art. 60, VIII, do ADCT, pois o acórdão recorrido rejeitou a possibilidade de destaque de honorários na parcela do precatório que se refere aos juros de mora, em razão de suposto desvio de finalidade das verbas de FUNDEF. 



    Defende que os juros de mora têm caráter indenizatórios e, portanto, não são vinculados, e que é dever o pagamento pelos honorários advocatícios, pois são serviços essenciais à administração da Justiça e ao Estado Democrático de Direito (fl. 3, Doc. 102). 



    Afirma que, na ADPF 528 e no RE 855.091, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso”. 



    Sustenta que o “STF afetou como representativo de controvérsia o Recurso Extraordinário 635.347/DF, reconhecendo repercussão geral – Tema 416 –quanto à discussão referente à: “Forma de pagamento de débito originado de erro no cálculo das verbas a serem repassadas pela União a título de complementação do FUNDEF”. Também nos ED opostos na Suspensão de Liminar 1.186 MC/DF, reafirmou-se o conteúdo da Súmula Vinculante 47, que decorre do art. 133 da CF. (fl. 6, Doc. 102). 



    Acrescenta que “a suposta vinculação das verbas do FUNDEF, nos termos do art. 60, VIII, ADCT da Constituição, não pode vulnerar a prerrogativa do advogado, especialmente quando o causídico atua em prol da educação (fl. 15, Doc. 18).



    Ao final, requer (fl. 17, Doc. 102):



    “a) preliminarmente, conceda a tutela de evidência, revertendo a impossibilidade de remuneração do advogado mediante destaque em precatório, vez que tal medida estabelecida em acórdão do STJ viola a Súmula Vinculante n. 47;



    b) no mérito, confirme a tutela de evidência concedida, conhecendo e provendo o presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, “a” da CFRB/1988, para – mediante o reconhecimento do caráter indenizatório dos juros de mora e aplicação princípio da concordância prática – afastar a violação aos dispositivos constitucionais que tutelam direito à indenização (juros de mora) o financiamento da educação, a atuação dos advogados e o regime de precatório, julgando constitucionalmente adequada a retenção de honorários em precatórios do FUNDEF.”



    O Vice-Presidente do STJ inadmitiu o apelo extremo do Município, ao argumento de que eventual ofensa à Carta da República seria reflexa ou indireta (Doc. 111).



    No Agravo, o MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS alega que a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Ato contínuo, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos a esta CORTE (Vol. 123).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Inicialmente, passo ao exame do Recurso Extraordinário do MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS.



    A municipalidade sustenta, em seu apelo extremo, que o STF no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, assentou a possibilidade de utilização dos juros de moras referentes a precatórios de FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios.



    Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, confirmou a decisão monocrática que dera parcial provimento ao REsp da UNIÃO, para afastar o destaque dos honorários advocatícios do precatório, consoante determinado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assentando a impossibilidade de verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB serem utilizadas para qualquer finalidade diversa.



    Em relação à questão, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022 grifo nosso)”



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento. (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL."



    Portanto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu desse entendimento, devendo ser reformado.



    Quanto ao RE da UNIÃO, no que toca à correção monetária e aos juros, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, em relação a eventual violação ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal (discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública), o exame da questão está prejudicada em face do provimento do Recurso Extraordinário do MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo do MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Julgo prejudicado o Recurso Extraordinário da UNIÃO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente